Tribunal: TJMT
Processo: 1045645-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045645-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NILDA ALVES DOS REIS - CPF: 328.371.271-91 (APELADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PUDESSEM AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO A RECUSDA EM REALIZAR A ALTERAÇÃO DA SENHA DA IDOSA POSSIBILITANDO QUE SEU CURADOR PUDESSE ACESSAR SUA CONTA E PAGAR AS CONTAS NECESSÁRIAS EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO -

AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA NÃO CUMPRIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO EXISTÊNCIA DE TRANSTORNOS QUE EXCEDEM AO COTIDIANO – VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO A FIM DE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A

recusa da Instituição Financeira em realizar a alteração da senha da idosa possibilitando que seu curador pudesse acessar sua conta e pagar as contas da curatelada necessárias à sua sobrevivência, mesmo havendo sentença judicial decretando a sua interdição e nomeando o curador como responsável por sua conta bancária, enseja a indenização por danos morais diante dos transtornos ocasionados à idosa que ficou impossibilitada de honrar seus compromissos. Inclusive, com pagamento de médicos e medicamentos.

Demonstrando-se excessivo o valor da condenação por danos morais, impõe-se a sua redução a patamares que atendem a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045645-61-2019

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: NILDA ALVES DOS REIS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que não se negou a fazer a inclusão do curador da Recorrida, sendo que a curatela é datada de 27/09/2019.

Verbera que o Banco não negou-se a cumprir o termo da curatela, visto que ao ser procurado pelo curador, informou que seria necessário apresentar certidão de casamento para os tramites necessários, documento que não foi apresentado, desta forma, não podendo o Banco seguir com os procedimento de praxe e que o mesmo teria sido avisado em duas oportunidade quanto a necessidade do documento.

Assevera a inexistência de danos morais e, ainda que se entenda pela sua ocorrência deve ser reduzido o valor fixado pelo Juízo
a quo
tendo em vista que deve atender o grau de lesividade, além da

capacidade econômica das partes.

Afirma a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões a Recorrida sustenta que no caso resta comprovada a culpa e a responsabilidade da Instituição Financeira, sendo justa a condenação imposta ao Recorrente.

Afirma que no caso tem aplicação as normas do Código de Defesa do Consumidor, somente ocorrendo excludente de responsabilidade quando a parte comprova culpa exclusiva de terceiro ou da vítima ou a inexistência do defeito o que não é o caso, sendo a responsabilidade do Banco de natureza objetiva.

Sustenta que se fazem presentes os requisitos para o acolhimento da indenização pleiteada e quanto ao valor da condenação sustenta estar adequado atendendo a razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023